Tribunal: TJDFT
Processo: 0734945-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. HONORÁRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Em fase de cumprimento de sentença, não padece de omissão na fixação de verba honorária o acórdão de agravo de instrumento que se limita a determinar a realização de novos cálculos pela Contadoria, não havendo que se falar, nesse momento, em arbitramento de honorários sobre excesso de execução, considerando que a apuração da existência e do quantitativo de eventual excesso ocorrerá em etapa procedimental posterior, após a realização dos cálculos.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.